Tribunal: TJDFT
Processo: 0724083-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO PREVISTO NA LEI 3.323/2004. DIREITO A IMPLEMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Conhecimento, no qual a parte autora requer a implementação da Gratificação de Titulação no percentual total de 8% (oito por cento) de seus vencimentos, condenando a Distrito Federal no cumprimento da obrigação de fazer, que enseja na efetiva implementação do percentual devido na folha de pagamento. A sentença foi procedente, condenando o Distrito Federal a promover a incorporação à remuneração da parte autora do percentual de 8% (oito por cento) a título de Gratificação de Titulação, condenando-o, ainda, ao pagamento do valor de R$ 10.487,74 (dez mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos), referente ao período de 09/2018 a 06/2020.
2. A parte autora interpôs recurso inominado, apenas em relação ao período da condenação, buscando que a condenação englobe os valores a serem apurados até a efetiva implementação no contracheque, tendo em vista que até a presente data o Distrito Federal não fez tais ajustes. Contrarrazões do Distrito Federal, requerendo a manutenção da sentença.
3. O pedido da parte autora deve ser provido, até para evitar a distribuição futura ação, que seria desnecessária, requerendo a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos valores faltantes entre o lapso de datas de 07/2020 e à data anterior a implementação da gratificação a ser executada pelo Distrito Federal.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada em parte para condenar o Distrito Federal ao pagamento, também, das parcelas que vencerem no curso do processo até a efetiva implementação pelo Distrito Federal, a serem apurados no momento do cumprimento de sentença. Sentença mantida em relação aos seus demais itens.
5. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da inexistência de recorrente vencido.
É o voto.